Tribunal: TJDFT
Processo: 0711747-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
DESPACHO Concedo ao embargado a oportunidade de, no prazo de dez dias úteis, oferecer resposta aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 20 de agosto de 2021 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora